Tribunal: TJSP
Processo: 1135364-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Operações com validação biométrica. Pretensão à produção de prova pericial datiloscópica pertinente ao caso. Devida a oitiva do depoimento pessoal do Autor. Sentença de parcial procedência anulada. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO, COM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Operações com validação biométrica. Pretensão à produção de prova pericial datiloscópica pertinente ao caso. Devida a oitiva do depoimento pessoal do Autor. Sentença de parcial procedência anulada. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.